Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705400-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL BARROS NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MANOEL BARROS NETO, em face de decisão proferida na ação de conhecimento no 0744350-28.2021.8.07.0001, ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID32910305): “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, visto que a declaração de imposto de renda acostada pela parte autora não demonstra a hipossuficiência alegada. É que, não há como se conceber que aquele, que recebe anualmente a quantia de R$ 83.163,53 (ID no 115525708) e não comprova despesas extras, além daquelas necessárias às atividades do cotidiano na sociedade capitalista moderna, possa ser considerado juridicamente pobre, de modo a ser dispensado, ainda que temporariamente, do pagamento das despesas processuais. Ressalto, ainda, que a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora encontram-se desatualizada (ID no 111601568 – Pág. 2), e embora tenha lhe sido concedida duas oportunidades para juntar a referida certidão atualizada, a parte autora não o fez. É dever da parte que pretende ser beneficiada com a gratuidade de justiça comprovar o seu estado de necessidade e sua incapacidade momentânea de arcar com as despesas judiciais. Em situação análoga, e. TJDFT decidiu que: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte que requer o benefício demonstrar situação econômica desfavorável que a impeça de custear as despesas processuais, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não demonstrada situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do recorrente e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão n.1195583, 07007364420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARÁGRAFO 3o DO ART. 99 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o do art. 99 do Código de Processo Civil) é relativa (iuris tantum) e, assim, a critério do Juiz, poderá se exigir do postulante da gratuidade a comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua sobrevivência, quando a declaração de pobreza, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 3 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (Acórdão n.1191240, 07015817620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no PJe: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, intime-se a parte autora para comprovar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em seu recurso, o agravante alega insuficiência de recursos para arcar com as eventuais custas processuais sem comprometer seu sustento, fazendo jus aos benefícios da gratuidade da justiça. Afirma que sua renda líquida mensal é inferior a 10 salários-mínimos, o que lhe permite, com muita economia, manter o sustento próprio e de sua família, arcar com despesas de moradia, alimentação, vestuário e, principalmente, de sua saúde. Afirma que a presente ação trata de danos materiais oriundos de desfalque de valores da conta PASEP. Discorre que a decisão recorrida viola o princípio da isonomia, eis que os demais magistrados têm deferido a gratuidade para outros aposentados com processos idênticos e com remunerações inferiores a 8 salários-mínimos aproximados. Defende que cabe à parte contrária provar que o autor tem condições de arcar com despesas processuais para indeferimento do benefício. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede, no mérito, o provimento do agravo para conceder a justiça gratuita ao agravante ou, alternativamente, para deferir o benefício parcialmente, apenas para evitar eventual cobrança de honorários de sucumbências (ID32910300). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, a agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o agravante apresentou declaração IRPF/2021, pelo qual demonstra auferir renda bruta anual de R$83.163,53, o que equivale a cerca de R$6.930,29 mensais. Além disso, juntou declaração de hipossuficiência, datada de 19/08/2021 (ID32910302). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. DEFIRO o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Desembargador JOÃO EGMONT Relator